Tribunal: STF
Processo: RE 1281195
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – SEGUIMEINTO – NEGATIVA. 
    1. A Turma Recursal, modificando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de reajuste salarial de servidor público comissionado. No extraordinário, o recorrente aponta violados os artigos 5º, incisos I e II, 7º, inciso VI, 37, incisos I, III, X, XI e XVII, 84, inciso IV, e 169, § 3º, da Constituição Federal. Afirma abranger todos os servidores o direito à revisão remuneratória. 
    2. Colho do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. EXCLUSÃO DO REAJUSTE SALARIAL TRIMESTRAL AOS CARGOS COMISSIONADOS. DECRETO Nº 17.777/2014. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA. 
    1. No âmbito do Município de Caxias do Sul, no ano de 2014, editado o Decreto nº 17.277, que, além de outras medidas de contenção de gastos, excluiu os detentores de cargos em comissão da previsão de reajuste trimestral.
    2. Portanto, nos termos da lei, o reajuste apenas foi concedido aos servidores detentores de cargo de provimento efetivo, tendo sido excluído o cargo em comissão – cargo ocupado pela parte autora.
    3. Ainda a respeito, cumpre observar o que estabelece a Súmula 339 do STF, in verbis: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.
    4. Destarte, considerando a expressa previsão legal excluindo os detentores de cargo em comissão do pagamento do reajuste, bem como a impossibilidade de o Judiciário intervir na fixação dos vencimentos dos servidores públicos, o recurso deve ser provido, para reformar a sentença, julgando improcedente a demanda.
    RECURSO PROVIDO. UNÂNIME. 
    À toda evidência, somente pela análise do quadro fático e interpretação da legislação local – Decreto municipal nº 17.277/2014 – seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    A controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário –, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito do próprio Tribunal de Justiça. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 12 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator